Tribunal: STF
Processo: RE 102816
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
CARACTERIZANDO-SE O IMÓVEL RURAL POR SUA DESTINAÇÃO OU UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA E NÃO PELA LOCALIZAÇÃO, NÃO SE CONFIGURA A ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 3. DO ATO COMPLEMENTAR N. 45-69 E
OUTRAS DISPOSIÇÕES QUE, VEDAM OU RESTRINGEM A SUA AQUISIÇÃO POR
ESTRANGEIROS.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CONVOLAÇÃO, EM PRINCIPAL, DO OBJETIVO SOCIAL
QUE ERA SECUNDÁRIO. PODERES DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
RECUSADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DIANTE DA INTERPRETAÇÃO DO
ESTATUTO E DA NATUREZA DOS ATOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO, SEM
FERIR O DISPOSTO NOS ARTIGOS 90, 94, 104, 105, 119 E 121 DO
DECRETO-LEI N. 2.627-40.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, TUDO CULMINANDO EM QUE
NÃO SE CONHECA DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUBSTABELECIMENTO SIMPLES. O SILÊNCIO SOBRE A CLÁUSULA DE RESERVA NÃO EXCLUI A ATUAÇÃO DO
OUTORGANTE, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO UM ADVOGADO EM COMUM AOS
LITISCONSORTES, NÃO SE LHES FACULTA O PRAZO EM DOBRO, PREVISTO NO
ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DE QUE NÃO SE CONHECE, POR INTEMPESTIVO.